Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712655-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEICAO 2018 AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL APELADO: LEONARDO CUNHA NEVES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO contra sentença proferida em seu desfavor em ação condenatória. De acordo com certidão constante dos autos (ID 33668216), o recurso de apelação foi interposto após o trânsito em julgado da sentença. Nas contrarrazões, o apelado aduz que o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal e requer o não conhecimento da apelação (ID 33668228). Intimado, o apelante manifestou-se pela tempestividade do seu recurso (ID 34741114). Aduz que no “período de Férias da Advocacia não pode existir contagem de prazos, muito menos atos que repercutam nesta contagem, de forma consequencial.” A alegação do apelante não prospera. O artigo 220 do Código de Processo Civil – CPC estabelece a suspensão apenas do curso dos prazos processuais, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro: “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive” - grifou-se. A norma processual não suspende a prática de ato de comunicação processual, que poderá ocorrer em qualquer dia útil. Os artigos 212 e 216 da norma processual são bastante claros neste sentido. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já concluiu, em diversos julgados, que a partir do dia 7 de janeiro há o retorno das atividades internas dos tribunais, o que inclui a prática de atos processuais, como publicação e intimação. Ilustrativamente, colaciona-se o seguinte julgado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o DA LEI 11.419/2006. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE ENTRE 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO. ART. 220 DO CPC/2015. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL, NO CASO, EM 21 DE JANEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) 4. Conforme estabelece o art. 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede sejam realizados os atos de comunicação processual, porquanto, na forma da jurisprudência, "em regra, não é possível considerar o período compreendido no caput do art. 220 do CPC como dia não útil, haja vista a disposição expressa constante do respectivo § 1o, no sentido de que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). Em igual sentido: "Nos termos do 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas" (STJ, AgInt no AREsp 1.468.810/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/9/2019). Com a mesma inteligência dada ao art. 220 do CPC/2015: "O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/4/2020). (...) Contudo, no período compreendido entre 7/1 a 20/1, há apenas a suspensão dos prazos, nada obstando a prática dos atos processuais, como a intimação. Eventual suspensão do expediente forense, nesse último caso, deve ser comprovada pela parte recorrente, o que não ocorreu no caso concreto. (...) Logo, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 21/1/2019, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, esgotando-se no dia 8/2/2019. Tendo ocorrido a interposição do apelo no dia 11/2/2019, deve-se reconhecer a sua intempestividade" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). Este Tribunal de Justiça possui diversos julgados em igual sentido. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade do recurso a eventual erro do sistema de processos eletrônicos. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1364865, 07395563220198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021).” O referido entendimento está amparado no conteúdo do § 1o do art. 220 do CPC: “Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput”. No caso, a sentença foi disponibilizada em 13 de janeiro e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 14 de janeiro, conforme certificado nos autos (ID 33668215). Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teve início em 21 de janeiro e findou em 11 de fevereiro (sexta-feira), o que foi certificado nos autos (ID 33668216). Portanto, o recurso de apelação, interposto somente em 14 de fevereiro, é intempestivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator